Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0700836-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: VINICIUS DOMINGOS SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Defiro o pedido de sustentação oral e a inclusão do feito para julgamento telepresencial, nos termos requeridos na petição do ID 32694228. Int. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.